Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PROTESTO PESSOA JURÍDICA. EXCLUSÃO DO NOME CADASTRO INADIMPLENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.Os Recursos Inominados foram interpostos em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência de débito imputado ao autor, bem como determinou a exclusão definitiva do nome do autor de todos os cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.
2.Na origem, o autor ajuizou ação pugnando pela declaração de inexistência de débito, a exclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes e a reparação de dano moral, ao fundamento de que teve seu nome indevidamente protestado pela parte ré em razão de uma dívida que desconhece, a qual é fruto de uma compra na empresa ré de R$ 1.891,92. Afirma que sequer tem conhecimento da existência da empresa vinculada a seu nome e CPF, pois se trata de fraude. Aduz que só teve conhecimento do fato quando lhe foi negada uma linha de crédito.
3. A parte autora, nas suas razões recursais (ID 49794197), impugna o julgado no que tange aos danos morais não reconhecidos e a não aplicabilidade pelo juízo da origem do Código de Defesa do Consumidor.
4. Por sua vez, o réu, em suas razões recursais (ID 48794201), sustenta não constar no cadastro de inadimplentes o nome do autor, pois o protesto realizado foi em nome da empresa e não do CPF do autor. Afirma que a relação comercial entre as empresas existiu, razão pela qual requer o pagamento do débito.
5. Recursos próprios e tempestivos. Sem custas e preparo pelo autor recorrente em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 49508265). Custas e preparo recolhidos pela ré recorrente (ID 48794202). Contrarrazões apresentadas pelas partes (IDs 48794200 e 48794204).
6. A relação jurídica descrita "de consumo" independe de presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas da presença de uma parte vulnerável (consumidor) e de um fornecedor. Destaque-se a possibilidade de aplicar o CDC nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta constatar inegável vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora.
7. O consumidor que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial (o consumidor intermediário) poderá ser beneficiado com a aplicação do CDC quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação a outra parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1316667 RO 2010/0105201-5, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2011).
8. Ainda que se entenda pela aplicação do CDC, discute-se nestes autos a legitimidade da cobrança contra a empresa individual vinculada ao CPF do autor em razão do inadimplemento do negócio jurídico de compra de produtos, conforme consignado na sentença recorrida.
9. Dos autos, certifica-se que os documentos a eles juntados – a despeito da prova da emissão da nota fiscal de venda da mercadoria emitida pela ré, entregue em 04/10/2019 (ID 48794185), que ensejou a emissão do título levado a protesto (ID 48794165 - Pág. 1) – demonstram que a mercadoria não foi entregue ao autor e sim a terceiro (ID 48794186). Assim, não é possível presumir legítimo o ato praticado e nem que o terceiro que assinou a nota agiu como representante da pessoa jurídica. Nesse sentido, a ré não demonstrou a regularidade da suposta contratação realizada pelo autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC. A inexistência do débito é medida que se impõe.
10. Ressalte-se que, ainda que a parte autora tenha sido vítima de abertura fraudulenta de empresa em seu nome, é possível visualizar ausência de diligências que deveriam ter sido realizadas pelo autor, na resolução da questão, inclusive na Receita Federal. Ademais, verifica-se um considerável transcurso temporal quanto à narrativa dos fatos, pois a empresa vinculada ao nome do autor foi aberta em 25/02/2016, as compras na empresa ré foram realizadas em 26/09/2019 e o autor registrou boletim de ocorrência em 12/06/2020, ajuizando a ação somente em fevereiro de 2023.
11. Assim, não há que se atribuir responsabilidade à ré quanto à reparação de danos morais, ante as peculiaridades do caso e considerando a demora da parte autora em solucionar o caso, tendo em vista que o autor passou cerca de 3 (três) anos sem tomar as providências possíveis, levando a crer que o protesto e negativação não lhe impunham constrangimentos suficientes para retirar-lhe da inércia.
12. Desse modo, não havendo demonstração de lesão aos direitos da personalidade do autor, nem comprovado intenso abalo em sua esfera subjetiva, não há que se falar em reparação em dano moral. Inexistindo dano moral, fica prejudicado o pedido indenizatório.
13. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
14. Sem condenação a honorários antes a sucumbência recíproca.
15. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.